Tribunal: STF
Processo: RE 81430
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DE MORA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
DE  SINISTRO COBERTO POR CONTRATO DE SEGURO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
1 DA LEI N. 5.488, DE 27.08.1968. A INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS  RESULTANTES DE ATO ILICITO CONSTITUI DÍVIDA DE
VALOR, PARA CUJA APURAÇÃO SE PODE UTILIZAR O CRITÉRIO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.